Tribunal: STF
Processo: RHC 251467
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Paciente genitor de crianças menores de 12 anos de idade. Prisão domiciliar. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ericles Mike dos Santos contra decisão monocrática do Relator do RHC 204.765/AL do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 48).



    O Recorrente foi condenado à pena de 26 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que o paciente é o único responsável pelos cuidados das duas filhas menores de 12 anos de idade, tendo em vista a dependência financeira e o falecimento da genitora da criança, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato hostilizado:



    “(...)



    Como se observa dos autos, o réu foi condenado à pena de 26 anos 06 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal - CP, tendo o Juízo singular determinado a execução provisória da pena, com fulcro no art. 492, I, e, do CPP. 



    Inviável conhecer da alegação de nulidade em razão de suposta menção, pelo Promotor de Justiça durante os debates, quanto aos antecedentes do réu, assim não cabe tomar em conta a assertiva de falta de fundamentação da ordem de prisão constante da sentença condenatória. 



    Consta do acórdão recorrido que a defesa apresentou recurso de apelação (eSTJ fl. 134). 



    Conforme consulta ao Diário Oficial do Poder Judiciário de Alagoas, Caderno Jurisdicional, Segundo Grau, Maceió, ano XVI, edição 3642, no dia 08/10/2024, fora publicado o acórdão da Apelação Criminal n. 0714782-44.2017.8.02.0001, cujo teor é o seguinte (destacamos): 



    (...)



    Ao examinar o andamento processual desta apelação criminal, via sítio eletrônico do TJAL, constata-se que, no dia 08/11/2024, a defesa interpôs recurso especial, ora pendente de admissibilidade pela Vice-Presidência. 



    Portanto, não se mostra adequada a possibilidade de análise, para eventual concessão da ordem de ofício no presente mandamus, da alegada nulidade processual decorrente da referência aos antecedentes do réu, tampouco do pretenso não cabimento de execução provisória, haja vista a constatação da concomitante interposição de apelação, seguida de recurso especial, pela defesa do ora paciente. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    (...)



    E nem seria o caso de concessão de ordem de ofício, na forma autorizada pelo art. 647-A do CPP para casos de flagrante ilegalidade. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. 



    Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. 



    O argumento de que o paciente é pai de duas filhas menores, sob seus cuidados, aparentemente não foi tratado na apelação e, portanto, não incidiria o óbice da unirrecorribilidade. 



    Entretanto, o Tribunal de Justiça considerou não comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das filhas. Confira-se: 



    (...)



    No caso, a instância ordinária fora taxativa ao afirmar que não restou comprovado que o ora paciente seria imprescindível aos cuidados das suas filhas. Para afastar a conclusão da origem é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:...



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça.” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Por derradeiro, consoante destacado pelo ato impugnado, “a instância ordinária fora taxativa ao afirmar que não restou comprovado que o ora paciente seria imprescindível aos cuidados das suas filhas. Para afastar a conclusão da origem é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus” (evento 48). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente